Tribunal: TJMT
Processo: 1031500-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031500-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DA PERDA DE OBJETO AFASTADA. MERITO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA READEQUAÇÃO DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência
e

determinou
a readequação da mensalidade do plano de saúde d
e beneficiário
dependente
entre 0 e 18 anos
, sob pena das sanções do art. 297 do CPC.

2. A agravante alega que o plano contratado é coletivo empresarial, com precificação por faixa única, sem variação etária, não se aplicando a tabela genérica apresentada pelo agravado.
O agravado

sustenta
a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar
e plei
teia
a manutenção da decisão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i)

perda superveniente do objeto recursal

pelo
cumprimento da tutela de urgência; e (
i
i
)

os
requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que determinou a readequação da mensalidade
de beneficiário dependente, na
faixa etária
de 0 a 18 anos,
em plano coletivo empresarial com precificação por valor único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento provisório da decisão não implica perda do objeto do agravo, pois subsiste o interesse recursal diante dos efeitos jurídicos da ordem judicial, inclusive quanto às cobranças futuras.

5. O contrato celebrado possui cláusula expressa de precificação por faixa única, sendo legítima essa estrutura contratual conforme previsão da RES. CONSU no 06/1998, com redação da RES. CONSU no 15/1999.

6. Inexistência de prova inequívoca da probabilidade do direito alegado pelo autor, tampouco d
e
urgência justificada, não
estando
preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a
manutenção da
tutela de urgência.

7. A tabela genérica apresentada nos autos não possui vínculo com o contrato firmado, e não foram apontadas práticas abusivas, vícios contratuais ou descumprimento de normas
regulatórias
da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para revogar a decisão agravada e restabelecer o
status quo ante
.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento provisório da tutela de urgência não impede a apreciação do agravo de instrumento quando subsistirem efeitos jurídicos relevantes da decisão impugnada. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e da urgência contemporânea impede a concessão de tutela de urgência
para readequação do valor da mensalidade
em contrato de plano de saúde coletivo empresarial com precificação por faixa única.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 297 e 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a readequação da mensalidade do plano de saúde do dependente do autor, com observância da faixa etária, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com base em premissas equivocadas e sem observância dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Alega que a cobrança impugnada decorre de contrato coletivo empresarial com preço fixado em faixa única, sem diferenciação etária, firmado entre a UNIMED e a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CAAMT)
, sendo inaplicável

a
tabela genérica invocada pelo agravado
,
pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado
apresentou contrarrazões, nas quais
suscita
, preliminarmente, a perda superveniente d
e
objeto
do recurso
, ao argumento de que a decisão liminar já foi integralmente cumprida,
com a

readequação do valor da mensalidade do dependente para R$ 416,29. No mérito, sustenta a legalidade e regularidade da decisão proferida em primeiro grau, asseverando a abusividade da cobrança e a incidência das normas da ANS sobre faix
a
etári
a
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar

É certo
que
o
cumprimento provisório d
a
decisão liminar não
esvazia
a utilidade do recurso, sobretudo quando se discute a validade da própria ordem judicial e seus fundamentos.

Ademais, e
nquanto subsistir a decisão judicial impugnada, permanece o interesse recursal da parte agravante, notadamente quando
há
cominação de sanções processuais
em caso de descumprimento
, como é o caso da multa do art. 297 do CPC.

Além disso
,
a
decisão acarreta efeitos jurídicos relevantes,
notadamente a
readequação das cobranças futuras, o que reafirma a subsistência do interesse processual da agravante.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - Mérito

A
controvérsia recursal
cinge-se à verificação da
presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência deferida na origem, que determinou à operadora de plano de saúde a readequação da mensalidade do dependente do autor
,
com observância d
os

valores/índices previstos para a faixa etária
.

Todavia, não há
demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado.
A
tabela de preços utilizada como fundamento da pretensão inicial
(ID
194158817
)
não guarda
qualquer relação
com o contrato celebrado entre as partes, de natureza coletiva empresarial, firmado com a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CAA/MT.

O referido contrato, como destacado pela agravante, adota estrutura de precificação por faixa única, sem distinção de valores por idade, conforme cláusulas expressas
e n
ão há, até o momento, quaisquer elementos que evidenciem, ainda que superficialmente, qualquer vício de informação, ilicitude contratual ou prática abusiva.

A
regulamentação
estabelecida n
a RES. CONSU N. 06/1998, alterada pela RES. CONSU N. 15/1999
da ANS
autoriza
,
expressament
e,

que
as operadoras de planos
de saúde privadas ofert
em
produtos que tenham valores iguais em faixas etárias diferentes
, impondo como
única limitação
que o valor fixado para a última faixa etária, não seja superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária
. Vejam-se os termos da norma regulatória:

Art. 2o -
As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre as faixas etárias, desde, obedecidos os parâmetros definidos no Art. 1° desta Resolução
. (
Redação dada pela Resolução CONSU no 15, de 1999
).

(...)

§ 3o
As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde podem oferecer produtos que tenham valores iguais em faixas etárias diferentes
. (
Redação dada pela Resolução CONSU no 15, de 1999
).

Portanto, a situação apresentada pelo agravado, que busca a revisão do preço da mensalidade fixado para a faixa etária de seu dependente (entre 0-18 anos) não se enquadra em qualquer hipótese que possa evidenciar, de plano, a abusividade alegada.

Também não
se vislumbra

falta de
clareza nos critérios de formação do preço
,
pois sequer

foram impugnadas
quaisquer
cláusulas contratuais
ou apontado
descumprimento dos índices
de reajuste
comunicados
pela operadora
à ANS.

Nesse
contexto, a
pretensão do autor de
aplicação da tabela genérica
apresentada com a inicial
, alheia ao contrato em análise, carece de idoneidade probatória mínima para justificar a medida antecipatória.

Quanto ao
periculum in mora
, observa-se
que o
contrato objeto da lide
vigora desde 2019
,
quando já praticada a cobrança do valor único sem variação por faixa etária,
não se verificando qualquer fato novo que justifique a urgência
n
a readequação postulada. Ademais,
não há
risco iminente de cancelamento do plano de saúde ou comprometimento da cobertura assistencial, pois

o autor permanece adimplente com as mensalidades
e não demonstrou qualquer fato que concretamente o impeça de cumprir com a obrigação contratual
.

Diante da ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito invocado e da inexistência de urgência contemporânea ao pedido, entendo que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência deferida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para
revogar
a decisão interlocutória agravada, restabelecendo o
status quo ante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025